Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária pode ocorrer quando o juiz entender que está presente nitidamente, e sem qualquer dúvida, uma das quatro hipóteses nele descritas, quais sejam, prova da inexistência do fato, prova de não ter participado o réu do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime.

2. Havendo conjunto probatório indicando a materialidade e suficientes indícios de autoria, correta a sentença que pronuncia o réu.

3. Ausente o suporte fático na alegação do acusado de que não praticou o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “in dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

4. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, devem ser mantidas as qualificadoras para análise pelo Conselho de Sentença.

5. Não se alterando a situação fática que levou à prisão preventiva do recorrente – garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e gravidade concreta do crime, deve ser mantida sua prisão preventiva.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença de pronúncia mantida.